Tribunal: TJDFT
Processo: 0707762-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO SANADA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INTELIGÊNCIA DO § 5o DO ART. 921 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS - SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC).
2. Os presentes embargos apontam omissão no julgado, uma vez que o acórdão deixou de se manifestar acerca da verba honorária sucumbencial.
3. Porém, a nova sistemática estabelecida pela Lei n.o 14.195/2021, que alterou o artigo 921 do CPC, estabelece que reconhecida a prescrição e extinto o processo, não haverá ônus para as partes. Dessa forma, não há que se falar em honorários sucumbenciais.
4. Embargos CONHECIDOS e PROVIDOS para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.